Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713399-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE MOREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTACORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela análise documental, que indica o superendividamento do apelante; o perigo de dano é acentuado pela constatação de que são retidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante para a quitação de empréstimos bancários, entre descontos consignados em folha de pagamento e débitos em conta-corrente, pondo em risco a sua própria subsistência. Ressoa claro que a parte que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento) decorre dos contratos firmados com o apelado. Nesse contexto, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC. 4. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”. 5. No caso vertente, a margem disponível para consignação em folha de pagamento ou débito em contacorrente em favor da quitação dos contratos entabulados com o apelado está limitada àquela existente na época da primeira contratação, em 10/9/2019, ou seja, a R$1.767,97 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) 6. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, seja por consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação, ato que constituiria exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil e 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, pugnando seja permitido o débito das parcelas autorizadas em conta corrente na forma contratada. Invoca, ainda, a decisão proferida na Ação Civil Pública 2015.01.1.127440-9 em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil e 28 e seguintes da Lei 10.931/2004. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030